Tribunal: TCU
Processo: 031.438/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) diante de indícios de dano ao erário no âmbito do Contrato no 0099-EG/2012/0001, firmado entre a referida estatal e a empresa Quattro Construtora Ltda., tendo como objeto a execução de serviços de engenharia de construção do estacionamento de caminhões do terminal de logística de cargas do Aeroporto Internacional Santa Genoveva, localizado em Goiânia.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de Tomada de Contas Especial instaurada pela Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) diante de indícios de dano ao erário no âmbito do Contrato no 0099-EG/2012/0001, firmado entre a referida estatal e a empresa Quattro Construtora Ltda., tendo como objeto a execução de serviços de engenharia de construção do estacionamento de caminhões do terminal de logística de cargas do Aeroporto Internacional Santa Genoveva, localizado em Goiânia; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União (TCU), reunidos em Sessão de 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis, para todos os efeitos, o Sr. Renato Cantidiano Schimidt Leite e a empresa Quattro Construtora Ltda., dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443, de 16/7/1992, combinado com o art. 202, § 8o, do Regimento Interno do TCU; 9.2. acolher parcialmente as alegações de defesa de Lazared Carlos Rodovalho e de Janaína das Graças Araújo e, com amparo no art. 161 do Regimento Interno do TCU, estender os benefícios desse acolhimento parcial aos demais responsáveis arrolados nesta Tomada de Contas Especial, de modo a: 9.2.1. afastar o débito inicialmente suscitado nos autos relativamente à forma de cálculo dos encargos trabalhistas pagos no âmbito do Contrato no 0099-EG/2012/0001; 9.2.2. aplicar em benefício dos responsáveis em epígrafe o princípio da insignificância ou da bagatela, haja vista a baixa materialidade do débito remanescente que lhes poderia ser imputado neste processo; 9.3. com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 16, inciso II, da Lei Orgânica do TCU combinados com os arts. 18 e 23, inciso II, do mesmo diploma e com os arts. 1o, inciso I, 208 e § 2o, e 214, inciso II, do Regimento Interno do TCU, julgar regulares com ressalva as contas da Sra. Janaína das Graças Araújo, dos Srs. Lazared Carlos Rodovalho e Renato Cantidiano Schimidt Leite e da empresa Quattro Construtora Ltda., dandolhes quitação; 9.4. encaminhar cópia desta deliberação à Infraero e aos responsáveis em epígrafe, informando a esses destinatários que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, estará disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer, sem custos e de forma impressa, as correspondentes cópias.